Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735489-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADANIEL RODRIGUES DE CAMPOS AGRAVADO: ROMES FRANCISCO DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADANIEL RODRIGUES DE CAMPOS, contra a decisão que condicionou a liminar de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. A decisão atacada ostenta o seguinte teor (ID 140109105, na origem), verbis: Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no artigo 59 da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível, no caso concreto, a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Considerando a alegação de inadimplência e a prova do vínculo contratual, considero presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, no prazo de 5 dias. Depositados os três aluguéis, expeça-se mandado para a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido a desocupação voluntária do imóvel, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente ao despejo compulsório. Caso a parte requerida queira purgar a mora, fica desde já autorizado o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo da contadoria do Juízo, no prazo da contestação. No caso de purga da mora, fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. O agravante aduz que ajuizou ação de rescisão contratual c/c despejo em face do agravado em razão de inadimplência acumulada até 27/10/2022, no montante de R$19.220,00, segundo planilha discriminada. Discorda da determinação de prestar caução porque o valor da dívida da agravada supera o valor de três meses de aluguel, o que defende não ser razoável exigir depósito no valor de R$6.000,00. Aponta o art. 59, 1o, IX, da Lei 8.245/91, prevê a necessidade de prestação de caução para a concessão de liminar de desocupação de imóvel com fundamento na falta de pagamento de aluguel e demais encargos locatícios. Defende que o contrato de locação não pode conter as garantias previstas no art. 34 da Lei 8.245/91. Sustenta inadequado exigir que o locador preste caução para reaver imóvel locado que possui débito decorrente do não pagamento dos alugueis. Entende que cabível a reforma da decisão para substituir a caução exigida pelo equivalente aos valores de alugueis devidos pela agravada, limitado a R$6.000,00. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, ao argumento de que a demora na prestação jurisdicional implicará em gastos vultosos com a prestação da caução, somado ao débito dos alugueis. Quanto à probabilidade do direito, narra que a legislação não impõe que a caução seja prestada em dinheiro, sendo admitida pelo valor dos alugueis em atraso pela locatária. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança de alugueis e demais encargos locatícios devidos desde maio/2022, com pedido liminar para desocupação. O agravante discorda da decisão que condicionou a concessão da liminar à prestação de caução, segundo prevê o art. 59, 1§, inciso IX, da Lei 8.245/91, porque o débito perseguido é superior ao valor requerido em caução, pelo que requer a substituição da caução por parte do crédito. Sem razão. O pedido liminar em ação de despejo, por falta de pagamento de alugueis e demais acessórios, pressupõe a ausência de qualquer das garantias descritas no art. 37, da Lei 8.245/91. No entanto, a cláusula vigésima primeira do contrato firmado entre as partes estabelece a garantia imobiliária correspondente a três alugueis líquidos. Desse modo, o deferimento liminar na ação de despejo proposta pelo agravante deve obediência ao que dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91. Em atenção ao princípio da legalidade, não se admite substituir a caução pelo crédito locatício, uma vez que este não teria o condão de indenizar o locatário em caso de eventual improcedência da ação de despejo. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator